Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712975-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA DECISÃO ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 151189282, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 152279412), na execução de título extrajudicial movida contra JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel denominado pela parte exequente como apartamento 101 do Residencial do Parque, situado na quadra 09, AR 03, Sobradinho/DF, conforme exposto na petição ID 149208627. A parte alega que o apartamento em questão consistiria na unidade mencionada na cláusula primeira do instrumento particular de confissão de dívida que fundamenta esta execução (ID 48145241), dívida que teria sido originada a partir do descumprimento, pela parte executada, de promessa de compra do apartamento. Afirma, ainda, que a unidade não foi entregue à parte executada em razão da dívida objeto deste processo. Intimada para instruir o pedido nos termos do despacho ID 149445017, a parte exequente manifestou-se na petição ID 150910547, juntando aos autos a certidão de matrícula e ônus ID 15091056 e cópia de sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse 0704644-57.2020.8.07.0006 (ID 150910552). A parte afirma que a unidade cujos direitos aquisitivos pleiteia a penhora não foi individualizada, motivo pelo qual juntou aos autos a certidão de matrícula e ônus relativa ao terreno no qual situa-se o apartamento e do qual é proprietária. A certidão de matrícula ID 150910569 descreve o imóvel como área reservada no 03 da quadra 09, Sobradinho/DF. Consta no R.19 que a associação exequente adquiriu fração ideal correspondente a 56,618% do bem, sob o compromisso de construir as unidades no terreno e entregá-las individualizadas. Não consta na matrícula qualquer menção quanto ao apartamento 101 ou à parte executada, tampouco existe o registro de edificação. Além disso, o termo de adesão da parte executada à associação exequente (ID 149208629) está incompleto e foi assinado por suposto procurador, contudo, não consta dos autos o respectivo instrumento de procuração e nem o reconhecimento de firma do representante. Assim, por todo o exposto, indefiro a penhora requerida. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” “Trata-se de embargos de declaração de ID 152244194 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 151189282. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Com relação ao pedido formulado na petição ID 151763671, concedo à parte executada o prazo de 5 dias para fundamentá-lo, sob pena de desistência. Ao CJU: 1. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte executada, mantenha-se o processo suspenso nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 151189282, proferida em 03/03/2023.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora